Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Compra e venda em plataforma digital. Retirada de anúncios. Lucros cessantes. Inexistência de dano moral.
1. A venda de artefato (“jet loader”ou “speed loader”) que tem como única finalidade agilizar o remuniciamento de revólver não é parte integrante da arma, que funciona sem ele. Por isso, a sua venda não sofre restrições do Poder Público, podendo efetuar-se livremente.
2. Desse modo, a suspensão da venda e anúncios na plataforma digital, por inexistente restrição ao comércio do produto, carece de respaldo jurídico e enseja a indenização dos lucros que deixaram de ser auferidos pelo vendedor, tomando-se por base o histórico de vendas do período anterior, assim como a reativação dos anúncios e a conservação da qualificação e pontuação.
3. Tratando-se de pessoa jurídica não se presume, em regra não excepcionada no caso, a ocorrência de dano moral in re ipsa, cumprindo à empresa provar o dano à sua imagem e conceito perante o mercado, ônus do qual não se desincumbiu.